Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela requerida, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: “(i) declarar inexigível todos os débitos relacionados à (s) unidade(s) consumidora(s) versada(s) na lide em relação à autora (SHSN CH 73 LT 01 LJ 01 - inscrição no 5980585 - e SHSN CH 73 CJ K LT 05A - inscrição no 5982839-); (ii) determinar à ré que todos os débitos relacionados à(s) unidade(s) consumidora(s) versada (s) na lide sejam retirados, em seus sistemas internos, do nome da autora e, por consequência, (iii) determinar à ré que retire o nome da autora de todos os bancos de dados de restrição ao crédito (SPC, Serasa) e que dê baixa nos protestos em nome da autora relativos à(s) unidade(s) consumidora versado na lide, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa por incumprimento, a ser arbitrada, na fase própria, pelo Juízo de Origem, mediante prova do descumprimento; (iv) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais, em favor da autora, devendo ser atualizado a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar da citação.”.
2. A parte recorrente/requerida alega, em suas razões recursais, que a recorrida/requerente não comprovou a existência do dano moral por ela sofrido, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. Sustenta que caso seja mantido a condenação em danos morais, sejam ele reduzidos para valores razoáveis, pois o valor de R$ 7.000,00 seria excessivo.
3. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 49918773).
4. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), assim como, o art. 6o, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Consoante estabelece o art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo). Destarte, por expressa previsão constitucional e as disposições do CDC, a responsabilidade da concessionária de água e esgoto, pelos danos causados em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva.
6. No caso dos autos, restou bem demonstrado que a recorrida/requerente teve seu nome protestado e inserido em cadastros de inadimplentes em razão de faturas que não deveriam estar em seu nome. Veja-se que a requerente/recorrida teve seu nome protestado pela recorrente/requerida por 22 (vinte e duas) vezes, com débitos no valor de R$ 16.213,19, em relação a dois imóveis. Em 24/04/2019 a recorrida/requerente relatou à parte recorrente/requerida que não residia nos imóveis em questão, e que eles pertenceriam à terceira pessoa (ID. 49918602 – Pág. 4). Em que pese o contato registrado, os débitos existentes entre 24/04/2019 e fevereiro de 2023 continuaram em nome da recorrida/requerente e somente foram retiradas de seu nome em 23/02/2023, conforme informado pela própria recorrente/requerida (ID’s. 49918604 e 49918605). Ou seja, por mais de 04 anos a recorrente/requerida manteve os protestos em nome da recorrida/requerente de maneira indevida. Já em relação aos débitos anteriores a 24/04/2019, a recorrente/requerida insiste em mantê-los sob a responsabilidade da recorrida/requerente, em que pese as suas alegações de que não autorizou a ligação de água e esgoto em seu nome nos imóveis em questão, e mesmo tendo reiterado suas alegações em 17/02/2023, a recorrente/requerida disse que em procedimento próprio investigava a responsabilidade pelos débitos (contestação juntada em 06/06/2023). Não é razoável que após mais de 04 anos a recorrente/requerida não tenha averiguado a situação e transferido os débitos para a pessoa a quem de direito pertencem os imóveis.
7. Salienta-se que não há comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida/requerente, uma vez que a recorrente/requerida não demonstrou a existência de relação jurídica contratual, tampouco da titularidade do imóvel, tudo a revelar ilegítima a cobrança perpetrada e o posterior protesto. Nesse sentido precedente deste eg. TJDFT: “[...] 9. A companhia ré/recorrente, por sua vez, não apresentou contrato, cópia dos documentos pessoais do autor/recorrido, solicitação do serviço de fornecimento de água e esgoto ou qualquer documento apto a demonstrar o consentimento do autor em realizar o negócio jurídico entre as partes, não se desincumbindo, portando, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). 10. Desse modo, conclui-se que as cobranças e o protesto do nome do autor/recorrido são indevidos[...].” (Acórdão 1614024, 07071875720218070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Configurada, portanto, a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta), bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), surge o dever de indenizar da recorrente/requerida (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Nesse sentido, o protesto indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).
9. Em relação ao "quantum", no caso é necessário cotejar a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impor à recorrente/requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando esses parâmetros, em que pese o valor arbitrado (R$ 7.000,00), parecer em um primeiro momento exorbitante, verifica-se no caso dos autos que o valor é razoável e proporcional à extensão dos danos, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença à título de dano moral, em especial considerando o longo tempo decorrido que a recorrente/requerida manteve a inscrição indevida da recorrida/requerente em cadastros de inadimplentes.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condena-se a recorrente/requerida nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.